Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-55.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001152-55.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

APELADO: JOCELI ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAL MUNICIPAL N.
016/2007
. CRITÉRIO TEMPORAL ATENDIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEVER DE RESSARCIAMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8001152-55.2024.8.05.0271
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Apelada
JOCELI ALMEIDA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR